Tribunal: TJDFT
Processo: 0744718-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO No 11.302/2022. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA.
1. Os embargos de declaração não constituem via apropriada para rediscutir a matéria julgada quando inexistem ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas, sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes.
2. Não há omissão no julgado, uma vez que o acórdão é claro ao analisar questões suscitadas, tendo sido ressaltado as prerrogativas constitucionais estabelecidas pelo art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, e que, sendo o indulto ato de competência privativa do Presidente da República e amplamente discricionário, representa estratégia de Política Criminal, segundo o STF (HC 84.829), não podendo lei ordinária restringir o poder constitucional, opondo-lhe restrições materiais não decorrentes da Constituição (HC 81.565 e HC 77.528).
3. Embargos de declaração não providos.